Tribunal: TJDFT
Processo: 0709563-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709563-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INFINITA ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR S A, PAULO CESAR BONADIO FILHO AGRAVADO: OXIHIPERBARICA TRATAMENTOS HIPERBARICA, FERIDAS E ESTOMATERAPIA LTDA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por INFINITA ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR S/A e PAULO CESAR BONADIO FILHO contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (ID 226204483), que, nos autos da ação indenizatória por danos morais cumulada com pedido de declaração de concorrência desleal e tutela de urgência movida pela parte agravante em face de OXIHIPERBARICA TRATAMENTOS HIPERBARICA e FERIDAS E ESTOMATERAPIA LTDA, indeferiu o provimento provisório de urgência postulado na petição inicial. A parte agravante assevera que parte adversa vem descumprindo ajustes contratuais firmados no contrato de cessão de cotas e confissão de dívida que as enlaçam. Aduz que “[e]ntre as cláusulas contratuais, destaca-se a Cláusula Terceira, que previa, como condição essencial para a continuidade da exploração do espaço locado pela Ré no imóvel de propriedade da autora, a manutenção de atendimentos aos convênios previamente firmados pela Infinita, especialmente os convênios Sulamérica, Geap, Quality e MédSenior. Tal cláusula tinha como objetivo garantir a preservação das relações comerciais da Autora e evitar prejuízos à sua reputação no mercado de saúde.” Afirma que a parte agravada, “em flagrante desrespeito às obrigações assumidas no contrato, interrompeu, unilateralmente, os atendimentos aos referidos convênios, com o intuito de prejudicar a relação comercial entre a Infinita e seus convênios e assim, posteriormente, oferecer seus serviços, obtendo o contrato de prestação de serviço de hiperbárica para si mesma. Essa conduta, além de representar evidente descumprimento contratual, feriu diretamente os interesses comerciais da Autora e prejudicou sua imagem perante os beneficiários dos convênios, que passaram a sofrer com a negativa de atendimento.” Aponta também que a parte agravada tentou apropriar-se indevidamente de contratos firmados com operadoras de convênios médicos, em especial o contrato com a operadora Sulamérica Saúde. Defende que “[e]ssa conduta demonstra não apenas a má-fé empresarial da ré, mas também sua disposição em prejudicar diretamente os negócios da autora, em flagrante violação aos princípios que regem as relações contratuais e a livre concorrência.” Obtempera que tal conduta viola diretamente o art. 195 da Lei no 9.279/96, incorrendo a parte adversa em concorrência desleal, abuso de direito e malferimento do postulado da boa-fé objetiva, etc. Suscita ainda outros comportamentos antijurídicos e práticas desleais que estariam prejudicando seus interesses. Defende a presença dos requisitos legais autorizadores do deferimento da tutela provisória de urgência postulada, enfatizando que a probabilidade do direito encontra lastro na prova documental acostada aos autos. Ancorada nesses argumentos acima sintetizados, a parte agravante requer a concessão de medida de urgência “(...) para suspender os efeitos da decisão agravada, determinando a suspensão imediata de quaisquer práticas de concorrência desleal ou obstruções físicas e administrativas às atividades da Agravada. Ademais, que seja proibida de promover qualquer tentativa de alteração nos contratos firmados pela autora com terceiros, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00;” No mérito, requer o provimento do recurso à baila, com a confirmação da tutela de urgência almejada. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, e constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 69829782 e 69829783), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. De pronto, conquanto tenha a parte agravante requestado a concessão de efeito suspensivo, com base na interpretação do pedido pelo conjunto da postulação e à luz do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência, recebo tal pedido como antecipação da tutela recursal. E tratando-se, portanto, de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão de tal medida é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput). A despeito das alegações delineadas nas respectivas razões recursais, e abstraída, neste momento processual, qualquer consideração de mérito acerca da pretensão reformatória, não se denota, no caso vertente, a conjugação de todos os requisitos legais autorizadores da antecipação da tutela requerida neste recurso em exame, eis que ausentes os pressupostos autorizadores de seu deferimento, especialmente a probabilidade do direito acautelado. A controvérsia posta à colação demanda uma análise mais detida e aprofundada, alcançável somente mediante o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, após a manifestação da parte agravada sobre os fatos asseverados pela parte recorrente. Como bem observado pelo Juízo a quo na decisão recorrida, os elementos de convicção até então coligidos aos autos não demonstraram verossimilhança em grau suficiente a robustecer o deferimento do pedido de tutela de urgência, sobretudo na extensão dos pedidos formulados. Embora a parte agravante defenda que suas alegações estão fortemente comprovadas na documentação carreada aos autos – v.g.: instrumento do contrato de cessão de cotas e confissão de dívida e ata notarial (IDs 225388118 e 221668398) –, a formação do convencimento a respeito da presente causa exige um avanço na instrução processual não alcançável nem na atual fase no processo de origem, tampouco nesta espécie recursal, de cognição estreita e instrumental. Diga-se de passagem que, neste ensejo, não se está fazendo qualquer análise acerca do mérito da ação de conhecimento em trâmite na origem, que poderá ser julgada favorável, ainda que parcialmente, à parte agravante, de acordo com o livre convencimento formado pelo Juízo a quo (CPC, art. 371). Contudo, em sede de cognição sumária e instrumental da demanda, assim como o Juízo de primeiro grau, não enxergo verossimilhança a ponto de conceder a antecipação da tutela recursal nos moldes requeridos pela parte recorrente. Como já sinalizado, no caso em apreço, não se extrai um juízo de probabilidade no grau capaz de lastrear o deferimento da tutela provisória de urgência, revelando-se, portanto, necessário um maior aprofundamento na cognição da controvérsia na origem para a apuração casuística das condutas ilegais e abusivas suscitadas pela recorrente. No particular, seria precipitado reconhecer, de pronto, a ocorrência de práticas de concorrência desleal ou obstruções físicas e administrativas eventualmente praticadas pela parte adversa apenas com base no conjunto fático-probatório coligido à exordial, sem resguardar o exercício do contraditório e da ampla defesa acerca de uma medida de efeitos bastante amplos. Também não reputo prudente, neste momento processual, determinar que a parte agravada que se abstenha de promover qualquer tentativa de alteração nos contratos firmados pela agravante com terceiros, sem antes escutar a versão da parte contrária acerca dos fatos que lhe são imputados. Diante desse descortino, no caso vertente, se mostra indispensável assegurar a ambas as partes uma participação isonômica, dialética e influente na construção do provimento jurisdicional que será pronunciado nos autos. Calha frisar mais uma vez que a controvérsia discutida nos autos indubitavelmente exige uma verticalização na cognição da lide, atingível apenas com a devida instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Por oportuno, destaco também que, inexoravelmente, o juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe, dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei, avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança, e/ou necessidade de um maior aprofundamento na instrução da causa, à inteligência do disposto no art. 370 do CPC. Em reforço ao posicionamento ora adotado, convém mencionar julgados emanados desta Corte de Justiça, os quais, mutatis mutandis, podem servir de bússola para a solução desta lide em exame: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência na ação de resolução contratual c/c indenizatória. A decisão agravada considerou ausentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, concluindo pela necessidade de ampla dilação probatória para a análise do mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, conforme o art. 300 do CPC; (ii) verificar a necessidade de dilação probatória para a análise do pedido de resolução contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A probabilidade do direito invocado pelos agravantes se confunde com o mérito da ação principal, cuja análise demanda instrução probatória para aferição do descumprimento contratual pela agravada, especialmente em relação às alegadas inconformidades na entrega do empreendimento. 4. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não está configurado, visto que eventuais prejuízos poderão ser adequadamente reparados ao final do processo, caso a demanda seja julgada procedente. 5. A boa-fé contratual é presumida, enquanto a má-fé ou o inadimplemento devem ser provados, circunstância que reforça a necessidade de ampla instrução probatória. 6. A tutela de urgência não é compatível com situações que exigem cognição exauriente e contraditório, em respeito aos princípios do devido processo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A tutela de urgência é incompatível com demandas que demandem dilação probatória para análise do mérito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, caput, e 1.019, inciso I; CC, art. 473. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1954495, 0739496-86.2024.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 04/12/2024; TJDFT, Acórdão 1949456, 0734004-16.2024.8.07.0000, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 27/11/2024. (Acórdão 1969873, 0731838-11.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 13/03/2025.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. PRETENSÃO LIMINAR NÃO JUSTIFICADA, DE PLANO, PELA PROVA DE INÍCIO REUNIDA AOS AUTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA DEMONSTRAÇÃO DO ALEGADO INADIMPLEMENTO DA PARTE AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese em que se insurge a parte autora/agravante em face de decisão que indeferiu a tutela de urgência por ela vindicada para que seja imediatamente rescindido o contrato de compra e venda de estabelecimento comercial que celebrou com a ré. Provimento liminar de inviável acolhimento pela necessidade de dilação probatória para vir demonstrado o inadimplemento atribuído à vendedora, ora agravada. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1968851, 0743700-76.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. DIREITO DE USO. REGISTRO. CORES. EXCLUSIVIDADE. PREJUÍZO AOS CONSUMIDORES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Constituição Federal assegura a proteção à propriedade de marcas com vistas ao interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País (art. 5o, XXIV). 2. A propriedade da marca é adquirida pelo registro validamente expedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional (art. 129, Lei 9.279/96). 3. O princípio da especialidade garante o direito de exclusividade do uso da marca registrada no INPI somente com relação a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, integrantes de mesma classe (art. 124, XIX, Lei 9.279/96). 4. No caso, a agravante demonstra o certificado de registro de marca em que o INPI garantiu propriedade e uso exclusivo da marca em no mesmo seguimento comercial. A agravante e a agravada celebraram contrato que possuía regras para a agravada utilizar a marca da agravante. Contudo, após o término do contrato, a agravada teria continuado a utilizar as cores da marca da agravante. 5. Há necessidade de aprofundar a matéria com instrução probatória sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que impede o deferimento da tutela de urgência. Não é prudente, sem contraditório, determinar que a agravada retire as cores vermelha e amarela do estabelecimento. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1967474, 0742779-20.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025.) – grifo nosso PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRATO VERBAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. In casu, os elementos constantes dos autos demonstram a necessidade de dilação probatória afim apurar em que termos o contrato verbal foi estabelecido. 3. Nesse aspecto, diante da ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e ante a necessária dilação probatória na origem, impõe-se o indeferimento do pleito antecipatório. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1824963, 07471307020238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 2/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO NÃO ALTERADA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, impõe-se a observância dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A ausência dos requisitos autorizadores da concessão de tutela antecipada e a necessidade de dilação probatória aprofundada impedem o seu deferimento, em virtude da incompatibilidade com o estreito campo de cognição do agravo de instrumento. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1792604, 07387020220238070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no DJE: 12/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DESPEJO. LIMINAR INDEFERIDA. CONTRATO VERBAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de Despejo n.o 0705172-92.2023.8.07.0004, indeferiu o pedido liminar, com base no art. 59, § 1o, da Lei n.o 8.245/91. 2. Na hipótese, muito embora o agravante tenha realizado o depósito da caução de três meses de aluguel, por se tratar de contrato verbal e não haver prova inequívoca de sua existência, faz-se necessária a dilação probatória, que é impossível em sede de agravo de instrumento. 3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida. (Acórdão 1782813, 07193323720238070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 24/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Por todo o acima exposto, INDEFIRO ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo para que prossiga com o curso normal do feito. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator